Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-76.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE DÉBITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM PROVENTOS. FRAUDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo.

2. A contratação de empréstimo fraudulento, em regra, não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, mormente quando não demonstrado que os aludidos descontos tenham afetado a subsistência da Autora e da família, não configurando ofensa a direitos da personalidade, motivo pelo qual indevida a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A aparente boa-fé da Instituição Financeira a exime da devolução de forma dobrada dos valores descontados irregularmente dos proventos da parte Autora, porquanto, para a repetição do indébito em dobro, é necessária a demonstração de que houve má-fé na cobrança indevida.

4. Apelação conhecida e não provida.